Tribunal: TJMT
Processo: 1003018-41.2021.8.11.0051
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003018-41.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (REPRESENTANTE), espólio de ORLANDO MARTINS DE CARVAES registrado(a) civilmente como ORLANDO MARTINS DE CARVAES - CPF: 157.149.261-53 (APELADO), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ORLANDO MARTINS DE CARVAES (APELADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), THALISON STURNICH CARVAES - CPF: 072.617.901-92 (APELADO), ROSELI APARECIDA TORRES DE CARVAES - CPF: 638.928.041-68 (APELADO), FAGNER CLAUDINO SOARES - CPF: 000.368.711-25 (APELADO), REGIANE TORRES DE CARVAES - CPF: 977.396.931-20 (APELADO), ROSANA TORRES DE CARVAES - CPF: 807.616.821-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGUROS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA –
SEGURO QUE PREVÊ A COBERTURA PARA O CASO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER – INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO CONTRATUAL - COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO - PAGAMENTO AO ESTIPULANTE INDEFERIDO - PARCIAL PROVIMENTO.

Ao oferecer cobertura securitária em caso de “Diagnóstico de câncer”, a seguradora deve efetuar o pagamento da indenização sem determinar o órgão atingido pela doença, principalmente porque a exclusão deve constar expressamente no contrato.

A recusa da seguradora em realizar o pagamento da indenização na hipótese de doença grave, uma vez que ultrapassa o limite do mero aborrecimento, obrigando o segurado percorrer verdadeira via crucis acionando o Judiciário e falecendo antes mesmo do término do processo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta de sentença que, julgando procedente a Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pelo ora apelado, condenou a recorrente ao pagamento do prêmio securitário previsto na apólice de R$21.369,15, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a contratação; em R$20.000,00 por danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e atualização monetária pelo INPC desde o arbitramento, bem como nas despesas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação.

A apelante aduz que a proposta de contratação assinada pelo recorrido demonstra a prévia ciência e o aceite das cláusulas do contrato.

Diz que o segurado declarou expressamente que teve conhecimento do teor das condições contratuais e que não ficou comprovada a existência do câncer maligno, o que afasta a cobertura para diagnóstico de doenças graves.

Diz que as seguradoras se obrigam a garantir apenas os riscos previstos na apólice e a moléstia do recorrido não faz parte da cobertura pactuada.

Afirma que o STJ reconheceu que no contrato de seguro coletivo em grupo cabe exclusivamente ao estipulante, e não à seguradora, o dever de fornecer ao segurado (seu representado, no aso o Banco SICREDI)) a prévia informação a respeito dos termos contratuais, em especial as cláusulas restritivas, não havendo falar em falta de dever de informação por parte da seguradora.

Impugna o deferimento dos danos morais sob o argumento de que o entendimento previsto na sentença se encontra equivocado, uma vez que vincula situação de falecimento do contratante, o que não ocorreu, demonstrando uma análise descuidada do caso dos autos.

Aponta a ocorrência de equívoco da sentença ao afirmar que a recusa supostamente indevida foi proveniente de ato abusivo de direito, causando especialmente aflição no recorrido, já que estava em tratamento da moléstia. Afirma que não houve dano no decorrer do tratamento, pois a ação foi ajuizada após aproximadamente 01 ano do diagnóstico da moléstia, o que, por si só, evidencia que não há situação danosa que justifique o alto valor arbitrado.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda. Caso não seja esse o entendimento, que o pagamento seja realizado à estipulante (BANCO SICREDI), pois a indenização prevista nos seguros é destinada a quitação de dívida do segurado, limitado ao capital contratado, sem a incidência de correção e juros de mora.

Pleiteia, também o afastamento da condenação por dano moral e caso mantida, a sua redução.

Contrarrazões apresentadas pelo Espólio de Orlando Martins de Carvaes no id 164773214 - pág. 01/06.

Deferido prazo para regularização do polo ativo na demanda, a inclusão dos herdeiros e de seu advogado se deu conforme certidão no Id 194603651 – pág. 01.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor (Orlando Martins de Carvaes) ingressou com a Ação de Cobrança de Seguros c/c Danos Morais contra a apelante, alegando que é segurado da ré desde 01/02/2010 e vem pagando as prestações mensais mensalmente - seguro com cobertura para doenças graves - contudo, embora tenha sido acometido por câncer de pele, as demandadas se negaram a pagar o prêmio securitário.

Afirmou que as consultas médicas e o tratamento com RADIOTERAPIA, teve uma despesa de R$ 15.480,00, sem contar as de deslocamento até a cidade de Cuiabá-MT, por várias vezes, onde realizou os procedimentos.

Disse que ao estar melhor de saúde, procurou novamente as requeridas para receber o prêmio referente ao seguro SICREDI Mais em Vida, contudo, mesmo elas estando em poder de todos os documentos que comprovavam a Doença Grave do autor, inclusive que este teve que ser submetido ao tratamento de RADIOTERAPIA, novamente negaram o pagamento do seguro, solicitando ao autor uma DECLARAÇÃO MÉDICA POR DOENÇA GRAVE que deveria ser feita por especialista/oncologista, inclusive tal declaração deveria ser reconhecida firma da assinatura do médico no Cartório local.

O especialista (Dr. Victor Sano) fez a referida declaração e foi ao cartório reconhecer firma de sua assinatura, conforme solicitado pelas requerida (doc. anexado aos autos).

Aduziu que, entretanto, em 17/06/2021 foi chamado pela segunda ré, e informado que a indenização não era devida sob o argumento de que não ficou caracterizada o Diagnóstico Definitivo de Doença Grave (documento em anexo).

Dispõe o art. 757 do Código Civil que
“pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.

O autor contratou o seguro de vida “SICREDI SEGURO MAIS EM VIDA” que previa os casos de “Diagnóstico Definitivo de Doenças Graves”, observadas as seguintes disposições:

3.1.4. Diagnóstico Definitivo de Doenças Graves (DG): é a garantia de uma indenização ao próprio Segurado, referente a 100% (cem por cento) da garantia Morte, limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais), em decorrência de diagnóstico definitivo de qualquer uma das doenças graves devidamente especificadas em riscos cobertos.

3.1.4.1. Riscos cobertos: para efeitos desta cobertura, são consideradas “Doenças Graves”, exclusivamente, os seguintes eventos:

a)
Câncer:

doença que se manifesta pela presença de um tumor maligno caracterizado pelo crescimento e multiplicação descontrolados de células malignas, e invasão e destruição de tecidos normais, com expressa indicação médica de necessidade de tratamento cirúrgico e/ou quimioterapia e/ou radioterapia
e/ou tratamentos estabelecidos na literatura médica mundial e aceitos pelas respectivas Sociedades Médico-Científicas Especializadas e pelo Ministério da Saúde do Brasil.
O diagnóstico deve ser confirmado por um médico especialista
e evidenciado por exame histológico conclusivo. A doença também inclui as leucemias e as doenças malignas do sistema linfático, como a Doença de Hodgkin. [...]. (id. 63814769, p. 6, grifos no original).

Analisando os documentos acostados aos autos, verifica-se que não existe base probatória mínima capaz de amparar a sustentação da recorrente.

A relação jurídica estabelecida entre o autor e a apelante é incontestável, bem como que o segurado foi acometido por um câncer (carcinoma basocelular).

Para que a indenização seja excluída justificadamente, seria necessário que o segurado agisse de má-fé, ou que a doença dele (câncer) não estivesse inserida na relação
Diagnóstico Definitivo de Doenças Graves,
o que não é o caso.

Dispõem os artigos 765 e 766 do Código Civil:

Art 765.
O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

Art. 766.
Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido. Parágrafo único. Se a inexatidão ou omissão nas declarações não resultar de má-fé do segurado, o segurador terá direito a resolver o contrato, ou a cobrar, mesmo após o sinistro, a diferença do prêmio.

Portanto, se a apelante não apresentou nenhum argumento capaz de ilidir sua responsabilidade, impõe-se o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, verifica-se que restou configurado, uma vez que a hipótese dos autos ultrapassa o limite do mero aborrecimento decorrente das dificuldades cotidianas, porquanto o segurado precisou percorrer verdadeira via crucis acionando o Judiciário e faleceu antes mesmo do término do processo.

Para ilustrar:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – ESTIPULANTE QUE NÃO PARTICIPA DA VENDA DO SEGURO – MERA INTERVENIENTE – PRECEDENTES DO STJ - ILEGITIMIDADE PASSIVA – NEGATIVA DA SEGURADORA – PROPOSTA DE SEGURO QUE PREVÊ A COBERTURA PARA O CASO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER SEM QUALQUER ESPECIFICAÇÃO – COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA – DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DA ESTIPULANTE PROVIDO – RECURSOS DA SEGURADORA E DA AUTORA DESPROVIDOS. 1. A jurisprudência desta Corte já consolidou o entendimento de que a empresa estipulante, em princípio, não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda, visto que atua apenas como interveniente, na condição de mandatária do grupo de usuários e não da operadora. (AgInt no REsp 1834536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 18/12/2019). 2. Ao oferecer cobertura securitária em caso de “Diagnóstico de câncer”, espera-se que a seguradora efetue o pagamento da indenização sem “eleger” o órgão afetado pela enfermidade, até mesmo porque, esta condição de exclusão deve constar expressamente no contrato. 3. Mantem-se o valor da indenização quando fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 0049838-15.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO VIDA MULHER – DIAGNÓSTICO DE CÃNCER DE ENDOMÉTRIO – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, esta deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, posto que essa não se presume.

Demonstrado o ato ilícito pela negativa de pagamento do seguro contratado, impõe-se o dever de indenizar pelo dano moral experimentado.

O valor fixado a título de dano moral merece ser mantido, pois, atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

(N.U 0004303-65.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

Para o correto arbitramento dessa verba devem ser observados os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, sem perder de vista o caráter reparador, punitivo e pedagógico da sanção, bem como a condição financeira das partes envolvidas e as especificidades do caso concreto.

Neste caso foi fixado o valor de R$20.000,00 de reparação, que deve ser reduzido para R$15.000,00, que se mostra compatível com as peculiaridades do caso e dos fatos narrados.

Quanto ao pedido para que o pagamento do seguro seja realizado ao BANCO SICREDI, deve ser indeferido, uma vez que é este, estipulante, é apenas a pessoa jurídica que representa o grupo de segurados perante a seguradora e não há previsão contratual para que a indenização seja endereçada a ele.

Isso posto, dou parcial provimento ao Recurso para apenas reduzir o dano moral para R$12.000,00, com incidência de juros e correção monetária conforme definido na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024